Tribunal: TJBA
Processo: 8028496-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028496-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO COUTINHO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE TÉCNICA. LESÕES DE NATUREZA ORTOPÉDICA AVALIADAS POR PROFISSIONAL DE OFTALMOLOGIA. VIOLAÇÃO AO ART. 465 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDISPENSABILIDADE DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO NA ÁREA OBJETO DA PERÍCIA. ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA LEGAL QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE TÉCNICA DO CASO CONCRETO. RISCO DE LAUDO IMPRECISO. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO EXPERT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, rejeitou a impugnação à nomeação de perito judicial. O Agravante, vítima de acidente de trânsito com sequelas de natureza ortopédica (amputação de pododáctilos e fraturas), questionou a designação de um profissional com especialidade em
Oftalmologia
para a realização da perícia. A decisão agravada manteve o perito sob o fundamento de que este também possuía especialização em Medicina Legal e Perícia Médica. O pedido recursal visa à reforma da decisão para nomear um profissional com especialidade em
Ortopedia/Traumatologia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de perito judicial sem especialidade técnica diretamente compatível com o objeto da perícia — no caso, a avaliação de lesões ortopédicas — viola a exigência do art. 465 do Código de Processo Civil, configurando
cerceamento de defesa
e acarretando a nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial em ações de cobrança de seguro DPVAT é de crucial importância para a correta aferição da existência e da extensão da invalidez permanente. Para assegurar a fidedignidade e a qualidade técnica da prova, o
art. 465 do CPC
é taxativo ao determinar que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia".

No caso concreto, as lesões sofridas pelo Agravante são de natureza eminentemente
ortopédica
, exigindo conhecimento aprofundado e específico que não é suprido pelas especialidades genéricas de Medicina Legal ou Perícia Médica. A correta avaliação da complexidade das sequelas e do grau de comprometimento funcional depende da expertise de um médico
Ortopedista/Traumatologista
.

A manutenção de perito sem a qualificação técnica necessária para o exame representa um risco concreto de produção de um laudo impreciso e tecnicamente falho, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando flagrante
cerceamento de defesa
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e de outras Cortes é consolidada no sentido da indispensabilidade da nomeação de perito especialista na área da lesão a ser avaliada, sob pena de
nulidade
da prova pericial e dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, o recurso é
CONHECIDO E PROVIDO
para, confirmando a decisão liminar, reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que nomeie perito com especialidade em Ortopedia/Traumatologia para a realização da prova técnica.

Teses de julgamento:
"1. A nomeação de perito judicial deve observar estritamente o critério da especialidade técnica, conforme disposto no art. 465 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível que o profissional detenha conhecimento específico e aprofundado sobre o objeto da perícia." "2. Em ações de cobrança de seguro DPVAT, a avaliação de lesões de natureza ortopédica exige perito com especialidade em Ortopedia/Traumatologia, não sendo suficientes especialidades genéricas como Medicina Legal ou Perícia Médica para suprir a necessidade de conhecimento técnico específico." "3. A designação de perito sem a qualificação técnica adequada para o caso concreto configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do ato, impondo-se a substituição do expert para garantir a higidez da instrução processual."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 278, 465 e 932; Lei nº 6.194/74.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 988; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8033449-55.2024.8.05.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 0011687-19.2019 .8.13.0697.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8028496-14.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante RICARDO COUTINHO CERQUEIRA e como Agravada a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e determinar a nomeação de perito com especialidade em Ortopedia/Traumatologia.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)